Tribunal: STF
Processo: Rcl 88753
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido limiar, ajuizada por Construgomes Brasil Engenharia Ltda. contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n.  1001358-10.2016.5.02.0044.
A reclamante afirma que a decisão reclamada “contraria o entendimento desta E. Corte Suprema estabelecido no julgamento do recurso extraordinário com agravo (ARE) 1.121.633, com repercussão geral - Tema 1.046, em que restou definida a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. (eDOC 1, p 9).
Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no Processo n.  1001358-10.2016.5.02.0044. No mérito, pede a cassação do ato reclamado por ofensa ao entendimento firmado no Tema 1.046 do STF, a fim de “reconhecer a validade da previsão contida na cláusula 14, parágrafo único da CCT e afastar a condenação da Reclamante Construgomes ao pagamento das horas in itinere e seus reflexos” (eDOC 1, p. 14)
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 23).
A parte beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação.
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação.

É o relatório.
Decido. 

No caso em exame, verifica-se que Eurico Ferreira Alves da Silva ajuizou reclamação trabalhista em face da ora reclamante, postulando, no que interessa ao caso dos autos, o pagamento das horas extras relativo às horas "in itinere", conforme prescreve o art. 58, § 2º da CLT e Súmula 90 do TST, no total de 4 horas extras por dia laborado em todos os dias trabalhados do pacto laboral (03/07/2015 à 07/12/2015) (eDOC 5, p. 15).
O Juízo de primeiro grau julgou procedente o referido pedido, mediante os seguintes fundamentos:

“No que se referem às horas extras in itinere, importante destacar que para serem reconhecidas não basta apenas o fornecimento de transporte pelo empregador, mas que o local do trabalho seja de difícil acesso e/ou não provido de transporte regular (art. 58, § 2º, da CLT e Súmula 90 do TST). 
No presente feito, incontroverso que o local de trabalho era a Serra do Cafezal, tendo como finalidade a duplicação da Rodovia Regis Bittencourt - BR 116, ao passo que o alojamento se localizava em Peruíbe-SP. 
A 1ª reclamada sustentou em contestação que o trajeto de Peruíbe até a Serra do Cafezal é realizado pela empresa Valle Sul (pág. 168, ordem crescente do PDF), o que restou corroborado pela testemunha Juliana Luckmann, ouvida a requerimento da 1ª reclamada (item 09 da ata de audiência, pág. 294, ordem crescente do PDF). 
Contudo, em consulta ao sítio eletrônico da referida empresa, https://www.webrodoviaria.com.br/VendaWebGB/consulta, verifica-se que há apenas um único horário disponível de Peruibe-SP a São Paulo-SP, qual seja, às 07h. 
O reclamante, por sua vez, cumpria jornada de trabalho com início às 07h, razão pela qual não se afigura possível a utilização do transporte mencionado pela 1ª reclamada. 
No que se refere ao tempo do percurso, a testemunha Juliana Luckmann, ouvida a requerimento da 1ª reclamada, apontou que demorava cerca de 01h/01h10min, com distância de 65 a 70 quilômetros (itens 07 e 08 da ata de audiência, pág. 294, ordem crescente). 
O contrato de trabalho, colacionado pela 1ª reclamada à pág. 187, ordem crescente do PDF, previu a execução de serviços no Município de Miracatu-SP, local em que se encontra a Serra do Cafezal, em consulta ao sítio eletrônico https://www.google.com.br/maps, destaco que a distância entre Peruíbe-SP e Miracatu-SP é de cerca de 54 quilômetros, percorridos com trânsito normal em aproximadamente 54 minutos, o que se coaduna com o apontado pela testemunha Juliana. 
Assim, com fundamento no § 2º do art. 58 da CLT, devidas as horas in itinere correspondentes a 02h10min por dia de trabalho, considerando 01h05, ida e mesmo tempo na volta. 
O cálculo das horas extras in itinere deverá observar os dias efetivamente trabalhados, consoante espelhos de ponto, adicional de 50%, evolução e globalidade salarial (o que inclui o adicional de insalubridade). Diante da habitualidade reflexos em descansos semanais remunerados e somente depois em aviso prévio indenizado (observando-se entendimento firmado pela OJ 384 da SDI-I, do TST), férias com 1/3, 13º salário, FGTS e indenização de 40%, devendo ser observada a média física para as integrações.”. (eDOC 10, p. 39)

Irresignado com a referida decisão, a parte ora reclamante interpôs recurso ordinário, alegando, em síntese, que está expressamente fixado na Cláusula 14ª, parágrafo único, da Convenção Coletiva que “Por trata-se de benefício colocado à disposição do trabalhador, visando dar melhores condições de trabalho, o tempo despendido em transporte fornecido pelas empresas, até o local de trabalho, inclusive para o seu retorno, não será computável na jornada de trabalho”. (eDOC 10, p. 71; grifo nosso)
A 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao recurso da empresa, afastando a incidência do referido parágrafo único da Cláusula 14ª da Convenção Coletiva do trabalho, nos seguintes termos:

“Na forma da Tese Jurídica Prevalente nº 21 desta Corte, que passo a adotar, considera-se à disposição do empregador o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria e o respectivo local de trabalho, de sorte que a existência de acordos coletivos dispondo em sentido diverso não podem prevalecer, por violar o direito de receber pelo tempo à disposição da empregadora.
(...)
Nessa esteira, com fundamento no art. 58, § 2º da CLT, correta a r. sentença ao deferir as horas "in itinere" correspondentes a 02:10h por dia de trabalho (01:05h na ida e 01:05h na volta), observando-se os dias efetivamente trabalhados. 
Não indicou a recorrente exemplo de eventual outro transporte público (municipal ou intermunicipal), além daquele citado na decisão, que atenda a mesma situação em horários compatíveis com a jornada de trabalho do adverso. 
Mantenho o decidido. 
(...)
No que concerne ao adicional de horas extras, tem razão o reclamante, uma vez que a Convenção Coletiva de Trabalho anexada com a inicial estipula o adicional de 70% para as horas extras (fls. 29), não prosperando o argumento trazido em contrarrazões pela primeira reclamada a fls. 412 e seguintes. O fato de não se acolher o parágrafo único da cláusula 14º (fls.33) por força da Tese Jurídica nº 21 deste Regional, não invalida toda a norma coletiva. 
Reformo o julgado para determinar que o cálculo das horas "in itinere" observe o adicional de 70%, respeitada a vigência da Convenção Coletiva de Trabalho anexada. “(eDOC 11, pp. 39-41; grifou-se)

Opostos embargos de declaração em face da referida decisão, foram rejeitados.
Foi, então, interposto recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, ensejando a interposição de agravo de instrumento. O TST negou-lhe provimento sob o fundamento de que a discussão acerca das horas in itinere configuraria inovação recursal (eDOC 12, p. 93).
Sobreveio a interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, com fundamento nos temas 181 e 660 da repercussão geral.
Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se violação ao entendimento firmado no tema 1.046 da repercussão geral, de minha relatoria, no qual ficou assentado que são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Confira-se, a propósito, a ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1336931 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.08.2023)

Inicialmente, cumpre registrar que é incontroversa a existência de Norma Coletiva de Trabalho regulamentando a incidência de horas extras in itinere, matéria expressamente suscitada pela parte ora reclamante em seu recurso ordinário e explicitamente rejeitada pelo  TRT da 2ª Região, conforme já destacado anteriormente. Sendo assim, não há que se falar em inovação recursal.
Ultrapassada essa questão, verifica-se que a autoridade reclamada, ao manter decisão que expressamente afastou a aplicação de norma oriunda de negociação coletiva, incorreu em afronta ao entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.046 da repercussão geral.
No que se refere especificamente às horas in itinere, destaco trecho do voto por mim proferido no referido paradigma, no qual se enfrentou diretamente a matéria:

“(...) E, em relação especificamente às horas in itinere, o Supremo Tribunal Federal já chegou à conclusão de que se trata de direito que pode ser pactuado entre trabalhadores e empregadores de forma diversa ao previsto na legislação trabalhista. 
Esse entendimento restou inclusive explicitado na Reforma Trabalhista. A Lei 13.467/2017 alterou a redação do art. 58, §2º, da CLT, para fazer constar que ‘o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.’ 
Trata-se, portanto, de direito disponível, sujeito à autonomia de vontade coletiva expressa mediante acordo e convenção coletiva. Ao não reconhecer a validade do acordo coletivo, na parte em que trata do pagamento das horas in itinere, o Tribunal de origem viola o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. 
Assim, deve-se considerar válido o acordo coletivo firmado entre as partes, por meio do qual delimitado o tempo de horas in itinere a ser pago aos trabalhadores, bem como definida sua natureza salarial”.  (grifo nosso)

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar a realização de novo julgamento, que deverá observar as diretrizes fixadas no Tema 1046 da repercussão geral.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente